Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-26.2019.8.11.0044
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-26.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUDOMAR LUIZ AMORIM - CPF: 030.447.151-80 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR GONCALVES RIBEIRO - CPF: 410.998.262-68 (VÍTIMA), Gilson César Sirotenco (ASSISTENTE), Victor Hugo Lago Soares (ASSISTENTE), ANISIO OLIVEIRA DE RESENDE - CPF: 320.337.291-68 (ASSISTENTE), LUZILENE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 016.368.461-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I E IV, DO CP – RECURSO DA DEFESA –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS REQUESTADA
–
INOCORRÊNCIA
–
DUALIDADE DE VERSÕES –

ACOLHIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE UMA DAS TESES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA
–
LEGITIMA DEFESA PRETENDIDA – INVIABILIDADE

– TESE AFASTADA PELO CORPO DE JURADOS

– APELANTE QUE AGIU COM CONSCIÊNCIA E VONTADE, NO SENTIDO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA –

LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO –

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA
DA VÍTIMA –

IMPOSSIBILIDADE –

DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS –

CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO
DESPROVIDO.

A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a
defesa
da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EUDOMAR LUIZ AMORIM, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT [Tribunal do Júri], que nos autos da Ação Penal nº. 0000517-26.2019.8.11.0044, (cód. 96039), o condenou como incurso no crime previsto no art.
121, § 2º, inc. II e IV,

do Código Penal, à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado. (Sentença – Id. 104846503)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa; insurge-se, ainda, contra a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ao argumento de que a qualificadora não possui substrato probatório suficiente para sua manutenção. (Id.104846560)

Em contrarrazões o presentante ministerial refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 104846564)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, no parecer assim sintetizado: (Id. 105310462)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos que não se sustenta. Dualidade de versões - Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, de uma das versões, no exercício de sua soberania. Pretensão de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima: Não acolhimento. Provas dos autos comprovam que apelante agiu de inopino, pegando a vítima de surpresa. Tese de legítima defesa que não deve prosperar - Dolo evidenciado - Apelante que agiu com consciência e vontade, no sentido de ofender a integridade física da vítima - Legítima defesa não configurada - Ausência de demonstração de uso de meios moderados para repelir injusta agressão. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EUDOMAR LUIZ AMORIM, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT [Tribunal do Júri].

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Passo a análise do mérito recursal.

Consta da denúncia,
in verbis
:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 08 de março de 2019, por volta das 09h25min, em via pública, localizada na Av. Bandeirantes, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado EUDOMAR LUIZ AMORIM, agindo com animums necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca, matou o Sr. Jair Gonçalves Ribeiro. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, após discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o denunciado EUDOMAR LUIZ AMORIM de posse de uma arma branca, do tipo canivete, dirigiu-se até a vítima, que estava de costas, tocou em seu ombro e, no momento em que esta se virou, desferiu-lhe diversos golpes na região do tórax, ocasionando sua morte. Ato contínuo, a equipe da polícia militar foi acionada, pelo que realizou diligências, sendo o denunciado localizado próximo ao Clube Denise ainda de posse do canivete utilizado no crime. Nota-se que a qualificadora do motivo fútil está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado, portando uma arma branca, desferiu golpes fatais em face da vítima, que estava conversando e de costas para seu agressor. (...)

O apelante sustenta que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa. Pugna ainda, pelo afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença: (Id.104846503)

“[...]Narra a denúncia que no dia 08 de março de 2019, por volta das 09h25m, em via pública, localizada na Av. Bandeirantes, Centro, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado EUDOMAR LUIZ AMORIM, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma arma branca, matou o Sr. Jair Gonçalves Ribeiro.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local descritos, após discussão banal relacionada ao consumo de bebida alcoólica, o denunciado Eudomar Luiz Amorim de posse de um canivete, dirigiu-se até a vítima, que estava de costas, tocou em seu ombro e, no momento em que esta se virou, desferiu lhe diversos golpes na região do tórax, ocasionando a sua morte.

Consta, por fim, que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica e, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima por ela ter sido atacada de surpresa.

Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, o réu foi PRONUNCIADO como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 47003506, fls. 179/185).

Em decorrência, hoje o réu
EUDOMAR LUIZ AMORIM
foi submetido a julgamento popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu que o réu não desejou o resultado morte ou não assumiu o risco de produzi-lo;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o réu;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o réu praticou o crime por motivo fútil;

Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima;

Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, condeno o acusado
EUDOMAR LUIZ AMORIM,
devidamente qualificado nos autos,

como incursos nas penas do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV,
do Código Penal.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração na segunda fase da dosimetria da pena, preservando a inocorrência do “
bis in idem
”;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou na morte de uma pessoa. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso II, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” (confissão) com a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), entendo que as referidas se compensam, mantenho a pena em
12 (doze) anos de reclusão.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.

Deixo de promover a detração do tempo de prisão do acusado, uma vez que não influenciará na determinação do regime prisional, conforme determina o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal c/c art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, devendo ser procedido sua detração quando do trânsito em julgado e executivo de pena.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal c/c art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, fixo ao réu o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena.

Incabível a substituição por pena restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena nos termos da lei.

Deixo de fixar condenação em reparação pelos danos mínimos causados, nos termos do artigo 387, IV, do CPP, eis que os eventuais herdeiros do ofendido não foram identificados nos autos, devendo os mesmos, caso queiram, pleitear os direitos que entenderem devidos em ação própria, dentro do prazo decadencial.

O decreto prisional do acusado arrimou-se na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, bem como na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal (Id. 47003506, fls. 47/49).

A prisão provisória do acusado se mantém necessária, ainda mais reforçada no atual cenário processual, pois apesar da recorribilidade desta sentença o réu agora está condenado a uma pena que estabelece o regime inicialmente fechado.

Nessas condições, ou seja, em se tratando de réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão preventiva ainda permanecem incólumes, como ora se vê, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o réu não faz jus ao apelo em liberdade.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE, SE O ACUSADO PERMANECEU SEGREGADO CAUTELARMENTE DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, EM RAZÃO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS DELITUOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Tem-se por fundamentado o decreto de prisão preventiva que visa à garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, haver fortes indícios de que a atividade delituosa era reiterada, mormente porque, no caso, o Paciente é Réu em processo na Justiça Federal, acusado de tráfico internacional de drogas. Tratam-se de fatos que revelam grande perniciosidade ao meio social.
2. A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o Acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal, em razão do entendimento "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar
" (STF - HC 89.824/MS, 1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 3. Ordem denegada. (HC 136.947/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009).

Nego, pois, ao réu o apelo em liberdade
.

Deliberações finais:

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a sua hipossuficiência.[...]”
(Negritado no original)

Consoante aos autos, transcrevo os quesitos: (Id.104846504-fls.23/24)

“[...]QUESITOS.

Primeira Série de quesitos:

1º Quesito: No dia 08 de março de 2019, por volta das 09h25min, em via pública, na avenida Bandeirantes, Centro, nesta Comarca de Paranatinga-MT, a vítima Jair Gonçalves Ribeiro sofreu as lesões descritas no laudo pericial de Id. 47003506, fls.140/151?

SIM (4) NÃO (-)

2º Quesito: O acusado EUDOMAR LUIZ DE AMORIM foi o autor das lesões descritas no laudo pericial de Id. 47003506, fls.140/151?

SIM (4) NÃO (-)

3º Quesito: As lesões provocadas causaram a morte da vítima, sem que o agente tenha desejado o resultado ou assumido o risco de produzi-lo?

SIM (3) NÃO (4)

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM (1) NÃO (4)

5º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

SIM (-) NÃO (4)

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa?

SIM (4) NÃO (2)

7º Quesito: O crime foi cometido por motivo fútil, em razão do motivo que ensejou a pratica criminosa foi uma pequena discussão relacionada ao consumo de bebida alcoólica?

SIM (4) NÃO (-).[...]”

Argumenta, que a decisão proferida é manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de que agiu sob a excludente de ilicitude da legítima defesa,
máxime
porque, durante o interrogatório judicial, alegou que somente desferiu o golpe de canivete para defender-se da vítima, pois estava sendo agredida por esta. Ademais, esclareceu que a vítima por várias vezes, anteriormente, o teria agredido e ameaçado de matá-lo.

Informou, que no dia dos fatos estavam ingerindo bebida alcoólica, sendo que em um dado momento a vítima começou a agredi-lo, aduzindo que após ser severamente agredido pela vítima, este “
disse que iria buscar um pau para acabar de matar o suspeito, para que ele parasse de sofrer
” (Sic.), relatou
que possui o braço, pés, costas e cabeça quebrada, e que enxerga com apenas um dos olhos, motivo pelo qual não consegue correr. Nesta situação, para defender sua vida, o recorrente munido de um canivete, desferiu o golpe na vítima.

Pois bem. É cediço que a decisão manifestamente
contrária à
prova
dos
autos é aquela teratológica e que não encontra suporte em qualquer
prova ou indício.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima,
in
Manual de processo penal, vol. único – Ed. Juspodvim, 2020, que dispõe:

“[...]decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique.[...]”

Outrossim, Júlio Fabbrini Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, esclarece que:

“
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
. (In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

À propósito, é o Col. STJ:

“[...]
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
.” (STJ, HC nº 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Nesta linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO
CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO.
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à
prova
dos
autos só é possível quando
a
decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes
.
A condenação apta
a configurar os maus antecedentes deve ser definitiva. [...].”

(TJMG; APCR 0037739-59.2013.8.13.0407; Primeira Câmara
Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 25/01/2022; DJEMG 04/02/2022) (Negritou-se)

Ademais, consta dos autos, duas versões: a primeira aponta que o apelante cometeu o crime por motivo fútil, e mediante recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, e que se encontra amparada pelos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial; a segunda, trazida à baila pela defesa, sustenta a versão do apelante, de que teria agido sob o manto da legítima defesa, mediante repulsa a agressão injusta.

Diante de tal dualidade, conclui-se que o Conselho de Sentença, após os debates, acolheu uma das versões existentes nos autos, exercendo, assim, sua soberania, não sendo cabível, portanto, se falar em decisão manifestação contrária à prova dos autos.

Avançando na abordagem, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Nesse sentido, para reconhecer a legítima defesa há necessidade de ficar demonstrado os seguintes elementos: (I) agressão injusta; (II) atual ou iminente; (III) contra direito próprio ou de terceiros; (IV) utilização de meios necessário e (V) moderação.

Ressai dos autos que o apelante, após munir-se de arma branca utilizada no crime, dirigiu-se até a vítima, que conversava com terceira pessoa, tocou-a no ombro e, quando esta se virou, desferiu-lhe golpes na região do tórax, sem dar-lhe qualquer chance de defesa. Sua conduta, consoante já ressaltado, não pode ser considerada legítima defesa

A certidão de óbito da vítima consta que a
causa mortis
foi decorrente de parada cárdico respiratória, perfuração em tórax (Id. 104839983-fls.36). Consta ainda, laudo de exame pericial de constatação de sangue humano (Id. 104839986-fls.07/08), laudo pericial
n
º 3.13.2019.55525-01 (Id. 104846493-fls.01/10) e laudo de necropsia nº.210.101.2019.006671-01. (Id. 104839986) que apresenta a seguinte conclusão:

“[...]Lesões:

Ao exame externo e interno:

-Ferida incisa com pontos cirúrgicos em região dos terços superior e médio da coxa direita anterior, (realização de tanatopraxia).

-Ferida incisa com pontos cirúrgicos em região epigástrica (realização de tanatopraxia).

-Ferida incisa em região mamilar esquerda.

-Duas feridas incisas em região do hipocôndrio esquerdo.

[...]

VI – CONCLUSÃO

Diante dos achados da necropsia conclui o perito que a morte de Jair Gonçalves Ribeiro deu-se em decorrência de Anemia Aguda – Choque Hipovolêmico – Hemorragia Interna.

[...]

VII – RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS.

01)

Sim;

02)

Anemia Aguda – Choque Hipovolêmico – Hemorragia Interna.

03)

Instrumento Perfuro Cortante;

04)

Perfuração por arma branca (faca).[...]”(Negritou-se)

Com efeito, não ressai dos autos elementos aptos a demonstração de que o apelante usou de meios moderados a fim de repelir eventual injusta agressão, sendo essa, condição
sine qua non
para o reconhecimento da legítima defesa.

Ademais disso, embora o apelante tenha confessado a prática do crime e justificado tê-lo praticado em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, extrai-se destes autos que o corpo de jurados afastou as referidas teses da defesa, ao julgar o 5º quesito, acolhendo, assim, a versão apresentada pela acusação que, também, encontra amparo nas provas produzidas.

Nesse sentido, também são os jugados do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DO USO MODERADO E DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO – ALTERAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INVIABILIDADE – MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. Inviável a aplicação da medida socioeducativa de advertência por ser insuficiente e inadequada às peculiaridades do caso concreto, ao passo que o ato infracional foi perpetrado mediante o emprego de violência à pessoa, além de ser de natureza grave.” (N.U 0005171-08.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 27/02/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e FAMILIAR – LESÃO CORPORAL – AGRESSÕES EVIDENCIADAS NAS PROVAS AMEALHADAS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS – AMEAÇA – CONDUTA QUE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – DELITO CARACTERIZADO – INVASÃO DE DOMICÍLIO COMPROVADA – TESES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE AMPARO PROBATÓRIO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL – REVISÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL – ACRÉSCIMO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O QUANTUM ADOTADO – CONFISSÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, NO CRIME DO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – VALOR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A absolvição não tem lugar quando a prova testemunhal, alinhada ao exame de corpo de delito, confirma que o réu praticou o crime de lesão corporal que lhe é imputado.
Não restando satisfatoriamente demonstrado nos autos que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injustas agressões supostamente perpetradas pela vítima, não se pode falar em legítima defesa
. (TJ/MT, N.U 0043742-73.2017.8.11.0042)(...).” (N.U 0000511-61.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).(Negritou-se)

Destarte, o acervo probatório apresenta-se firme, suficiente e seguro para ensejar a condenação, que deve ser mantida.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS PRETEXTADO.

Acerca do decote da qualificadora, aduz o recorrente que houve luta corporal no caso vertente, precedido de injusta provocação da vítima, sendo que o golpe de canivete ocorreu na região frontal, demonstrando que haveria a possibilidade de defesa ou de fuga da Vítima, bem como, “
que nenhum golpe foi desferido pelas costas ou de forma a pegar a Vítima desprevenida
” (Sic.).

Acerca da
exclusão das qualificadoras de motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima
e consequente submissão do apelante a novo julgamento, observo que tal pleito também não procede, visto que conforme os elementos contidos nos autos, os jurados optaram pelas qualificadoras, sendo que a exclusão das agravantes de pena somente ocorre, se a decisão dos jurados leigos, for contrária as provas obtidas ao longo da persecução criminal, o que, conforme todo exposto, não ocorreu.

Nesse sentido o STF decidiu:

"(...).
O Tribunal do Júri, ao apreciar as provas instituídas nos autos e, sobretudo, a dinâmica do fato penal atribuído ao paciente, concluiu pela existência da qualificadora. Somente o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos revela-se apto a permitir revisão da decisão tomada pelo Júri. Situação não configurada no presente caso.
9. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC 131466 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

A propósito, decidiu este Eg. TJMT:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
–

RECURSO
DEFENSIVO – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
LEGÍTIMA

DEFESA
E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE DESPROPORÇÃO NA AÇÃO DOS RÉUS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INJUSTA AGRESSÃO E USO MODERADO DE MEIOS PARA REPELIR EVENTUAL AMEAÇA – 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA
DA VÍTIMA COM LASTRO PROBATÓRIO NOS AUTOS E CONSTITUINTE DE UMA DAS TESES APRESENTADAS E ACOLHIDAS PELO JURI POPULAR – INVIÁVEL – QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS NA AÇÃO CRIMINOSA – 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA NA PRIMEIRA FASE POR INADEQUAÇÃO DA PENA ENCONTRADA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – AUMENTO EM 1/6 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRESENÇA DE RAZOABILIDADE – 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O ABERTO – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – INVIÁVEL – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO
DESPROVIDO.A realidade dos autos, não demonstra que os réu agiram acobertados pela excludente da
legítima

defesa
, não havendo demonstração de uso moderado de
recursos
para afastar eventual mal injusto, tampouco caracterizado está a injusta agressão contra suas pessoas. As qualificadoras do motivo fútil e meio que impossibilitou a
defesa
da vítima, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado.”
(N.U 0014585-31.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação de

EUDOMAR LUIZ AMORIM
, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022